Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702449-44.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de LEONAN MELO FERREIRA, apontando como autoridade coatora Juiz com atuação no Núcleo de Audiências de Custódia por decisão que, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, após homologar sua prisão em flagrante lavrada em 20/01/2025 por incursão no art. 121, §1o, IV c/c art. 14, II, ambos do CP. Alegam, em síntese, que a prisão é desnecessária, uma vez que a acusado é primário, sem antecedentes, com endereço certo e ocupação lícita, não tendo resistido à prisão ou tentado se esquivar da responsabilidade penal. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime hediondo de homicídio qualificado tentado é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada por suas circunstâncias (modus operandi), suficiente para prognosticar periculosidade latente indicativa de perigo atual de liberdade. Primariedade e endereço certo não constituem axiomas em favor da liberdade, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP. A r. decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, extraída da ponderação de comportamento impulsivo e violento indicativo de periculosidade latente, no que suficiente para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública e resguardo da integridade física da vítima. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR